Tribunal: TJBA
Processo: 8026485-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026485-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELLO DE BRITO JAGUARIVEL Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito do embargado à percepção de proventos de aposentadoria calculados sobre a remuneração do posto de Capitão, com fundamento no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, na forma assegurada pelo art. 7º da Lei Estadual nº 14.186/2020. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique a revisão do julgado. III. Razões de decidir 3. Não há no acórdão embargado qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade, sendo a decisão devidamente fundamentada. IV. Dispositivo e tese 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que, devidamente fundamentado, analisa as questões postas. 2. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir mérito já apreciado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III; Lei Estadual nº 14.186/2020, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.09.2013. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8026485-12.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, MARCELLO DE BRITO JAGUARIVEL. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2026. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)